Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro procedentes. Penhora de direitos aquisitivos de imóvel desconstituída. Honorários de sucumbência suportados pelos embargantes, ante o princípio da causalidade – STJ 303. Resistência dos embargados que, embora não acolhida, teve seriedade, consideradas as circunstâncias.